Tribunal: STF
Processo: AI 269301
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO INCRA COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CUJO PREPOSTO FOI O CAUSADOR
DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Questão insuscetível de reapreciação pelo STF, em sede
extraordinária, em razão do óbice de sua Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.